Tribunal: STF
Processo: HC 181448
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de organização criminosa, de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro. Prisão preventiva. Ausência de indícios de autoria e materialidade delitivas. Desnecessidade de prova plena. Exame de fatos e provas. Inadmissibilidade. Fundamentação idônea do decreto prisional. Flagrante ilegalidade, teratologia ou frontal violação à jurisprudência desta Suprema Corte não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado por Luiz Gustavo Battaglin Maciel e outros em favor de Marcelo Coelho de Souza, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça da lavra da Ministra Laurita Vaz, que denegou a ordem no HC 493.694/RS.
    Por meio da denominada Operação Planum, deflagrada para investigar a prática de crimes de organização criminosa, de tráfico internacional de drogas e de lavagem de dinheiro, o magistrado de primeiro grau decretou prisão a preventiva em desfavor do paciente. 
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. OPERAÇÃO PLANUM. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA AERONAVE QUE NÃO POSSIBILITARIAM A REALIZAÇÃO DO VOO INDICADO PELA AUTORIDADE POLICIAL. QUESTÃO QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. 
    1. A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada diante das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do Agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.
    2. In casu, as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação concreta ao enfatizar o envolvimento do Paciente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas, cujos carregamentos partiam da Colômbia, Bolívia e Paraguai, direcionados primariamente ao Estado do Rio Grande do Sul, os quais, pelos elementos de prova obtidos no curso da operação, teriam como destino final a Europa. O transporte aéreo das drogas era feito por pilotos cooptados para esse fim, entre eles o ora Paciente, a justificar a aplicação da medida extrema.
    3. Ademais, há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de se interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso.
    4. No que tange às questões técnicas levantadas pela Defesa, a fim de comprovar que a aeronave indicada como utilizada para o transporte da droga não teria autonomia para o voo apontado pelas autoridades policiais, seria necessário ampla dilação probatória para se acolher a tese defensiva, o que é inviável na via estreita do habeas corpus, motivo pelo qual não se pode conhecer do remédio constitucional quanto a este tópico.
    5. Quanto à aventada ausência de contemporaneidade, da atenta leitura do acórdão impugnado, verifico que tal tese não foi objeto de apreciação pelo Tribunal a quo, circunstância que impede a sua análise por esta Corte Superior, sob pena de atuar em indevida supressão de instância.
    6. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
    7. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.
    8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem”.
    No presente writ, sustentam os Impetrantes ausência de materialidade do delito. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Asseveram inexistência de contemporaneidade da conduta delitiva com a prisão preventiva. Requerem, no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Quanto à tese defensiva de ausência de indícios de autoria e de materialidade delitivas, revela o decreto prisional que há indícios nos autos de que o ora Paciente é “Piloto de aeronaves, transportou para a OCRIM investigada a carga de drogas da Bolívia para o Rio Grande do Sul em 29/04/2018 (caso 5)” (evento 24, fl. 71).
    Rechaçada a tese defensiva pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou que “com base em elementos colhidos na fase de investigação pré-processual, indicou precisamente que o Paciente realizou uma viagem, com um dos chefes da organização criminosa, PAOLO, de Campo Grande/MS para Caarapó/MS, onde estava o avião com o qual seria feito o transporte da droga da Bolívia para Capão do Cipó/RS, em 28/04/2018, o que se comprovou através da captação de ERB (Estação Radiobase) e na comparação dos históricos de chamada 3G dos telefones utilizados por ambos, que estavam interceptados, com autorização judicial” (evento 28, fls. 14-15).
    Saliento que, em um juízo meramente cautelar, não se exige a prova plena da culpa em relação aos pressupostos da custódia preventiva, “mas de pleno convencimento quanto a existência de dados (informações) nesse sentido” (Eugênio Pacelli de Oliveira e Douglas Fischer, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência, 4ª ed. rev. e atual.; São Paulo: Atlas, 2012, p. 621). 
    Ademais, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). No mesmo diapasão: “A negativa de autoria delitiva desafia exame aprofundado de fatos e provas, providência incompatível com a cognição estreita do habeas corpus” (HC 126.661/CE, Redator para o acórdão Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 26.8.2015); e “Não é o habeas corpus instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento de provas” (HC 107.382/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 17.5.2011) 
    De outro lado, sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    Na hipótese, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a prisão preventiva da paciente, ressaltou que “a custódia cautelar foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, sobretudo em razão dos indícios de envolvimento do Paciente em estruturada organização criminosa voltada para a prática reiterada do comércio ilegal de drogas, cujos carregamentos partiam da Colômbia, Bolívia e Paraguai, direcionados primariamente ao Estado do Rio Grande do Sul, os quais, pelos elementos de prova obtidos no curso da operação, teriam como destino final a Europa. O transporte aéreo das drogas era feito por pilotos cooptados para esse fim, entre eles o ora Paciente, a justificar a aplicação da medida extrema” (evento 28, fl. 14).
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Anoto, ainda, que, de acordo com a jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal Federal ‘a prisão cautelar com fundamento na garantia da ordem pública ressai legítima quando evidenciada a necessidade de cessar a atuação de organização criminosa constituída para a disseminação reiterada de drogas’ (HC 122.911-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 24.10.2014). Nesse sentido, cito: RHC 120.977/PA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 25.06.2014, HC 118.551/PA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe de 16.10.2013). 
    Ressalto, ainda, que a circunstância de o paciente ostentar primariedade e bons antecedentes não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Acentuo, ainda, que, dada a necessidade da constrição cautelar do paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
     Anoto, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte anterior quanto à ausência de contemporaneidade, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Ausente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora